Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708257-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR MOREIRA DA ROSA, ANGELA NEYRE SILVA DA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Ângela Neyre Silva da Rosa e Odemir Moreira da Rosa contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados (ID no 130283972). 2. Os agravantes, em suma, defendem que não há citação válida que permita o regular processamento da ação de execução, pois a correspondência encaminhada não foi recebida, o que mitiga o devido processo legal, ensejando cerceamento do direito de defesa. 3. Sustentam a inexigibilidade dos créditos tributários representados pelas CDAs que instruem a ação de execução fiscal com base na prescrição, pois o Distrito Federal não se manifestou nos autos quando poderia fazê-lo, durante longo período de tempo. 4. Apontam ofensa ao princípio da duração do processo e afirmam que a Súmula no 106/STJ é inaplicável ao caso concreto, diante da culpa exclusiva do agravado. 5. Defendem a ocorrência de nulidades no curso da execução, pois não houve a desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual os sócios não poderiam ser chamados para responder pelo débito tributário e a penhora incidiu sobre bem imóvel vendido a terceiro, antes mesmo de terem ciência do curso da demanda. 6. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição, com a extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, pedem a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo e a desconstituição da penhora 7. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a concessão da gratuidade de justiça. Intimados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, apresentaram resposta no ID no 44807872 e seguintes. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Os agravantes defendem que a prescrição da pretensão executiva estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo mesmo após o transcurso superior a 5 (cinco) anos. 11. A ação de execução foi ajuizada em 1o/12/1995 e o ato judicial determinando a citação ocorreu em 4/12/1995 (ID no 41473573). As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 12. O agravante Odemir foi regularmente citado por oficial de justiça em 24/6/1996, conforme se depreende do ID no 41473573, pág. 45, o que interrompeu o transcurso do prazo prescricional. O cumprimento da diligência citatória por oficial de justiça afasta a alegação de nulidade suscitada no recurso e essa consequência é extensiva a todos os demais executados no que tange à interrupção da prescrição. 13. Naquela oportunidade foi consignada a suspeita quanto à ocultação da executada, Ângela Neyre Silva da Rosa, para não ser citada (ID no 41473573, pág. 45). Posteriormente, foram empreendidas várias diligências para tentar localizar as demais coobrigadas pela dívida, sem sucesso. Por esse motivo a citação da agravante Ângela e da executada Ana Suzet, ocorreu por edital e não há elementos indicativos de qualquer invalidade. 14. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 15. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). No caso, todavia, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados, pois atingiram as suas finalidades e observaram os requisitos legais. 16. A decisão destacou as datas em que as diligências pleiteadas pelo Distrito Federal foram apresentadas e o lapso temporal que transcorreu entre o pedido e a efetiva apreciação, demonstrando que não houve negligência por parte do credor. 17. Como a paralisação da demanda decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça (demora da ordem de citação) deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme ponderado na decisão recorrida. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Importante ressaltar a fraude à execução reconhecida durante o transcurso do prazo prescricional em relação à negociação do imóvel que foi objeto de penhora, o que é suficiente para afastar a nulidade alegada pelos agravantes, pois a medida constritiva observou o rito procedimental e as exigências legais necessárias (ID no 41473573, págs. 108-110). 20. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelos agravantes são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes e suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO